Tribunal: TJES
Processo: 0003119-25.2018.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003119-25.2018.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CLEBSON GUIDOTI NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003119-25.2018.8.08.0006

RECORRENTE: CLEBSON GUIDOTI NASCIMENTO, LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
s

em Sentido Estrito
interpostos por
CLEBSON GUIDOTI NASCIMENTO
e

LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO
em face da r. Decisão de Id. 2044013 (pp. 15/33), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, por meio da qual foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990.

Nas razões recursais acostadas no Id. 2044015 (pp. 75/94 e pp. 99/107), as defesas pleiteiam a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual, carreadas no Id. 2044015 (pp. 127/128), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

Juízo negativo de retratação realizado no Id. 2044015 (p. 131).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer inserto no Id. 2493820 (pp. 01/04), manifesta-se pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 8 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003119-25.2018.8.08.0006

RECORRENTE: CLEBSON GUIDOTI NASCIMENTO, LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Narra a inicial acusatória (Id. 2044003, pp. 05/09) que, no dia 12 de outubro de 2016, por volta de meia-noite, em uma estrada na localidade de Assombro, distrito de Guaraná, Aracruz/ES, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, os acusados
Clebson Guidoti Nascimento
(vulgo “Branco”),
Wellington Felix de Jesus Sampaio
(vulgo “Tim”) e
Lucas Gomes Nascimento Ribeiro
, em comunhão de esforços com o adolescente B. F. T., desferiram diversos disparos contra a vítima Armando Masieiro, causando-lhe lesões, as quais foram suficientes para ocorrer sua morte.

Consta que os acusados praticaram o crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, na companhia e auxílio do adolescente B. F. T., agindo de modo a corromper e facilitar a corrupção do menor, envolvendo-o no mundo da criminalidade.

Segundo apurado, os acusados, junto ao adolescente B. F. T. e à vítima Armando, integravam um mesmo grupo de traficantes, comandados pelo recorrente Clebson (vulgo “Branco”). Em virtude de suspeita de que o ofendido estivesse “atravessando” o tráfico, isto é, vendendo drogas de outra localidade, o acusado Clebson ordenou, na qualidade de chefe do tráfico, que Wellington, Lucas e o adolescente o matassem.

De acordo com a denúncia, no dia dos fatos, em comunhão de esforços com os acusados Wellington e Lucas, o adolescente ligou para o ofendido alegando que sua carga de cocaína tinha acabado e pediu que este entregasse mais, sendo determinado que a vítima aguardasse em frente a sua casa. Após o telefonema, o ofendido Armando avisou a sua genitora que sairia para resolver um problema, mas que voltaria logo.

Em seguida, os acusados dirigiram-se ao local combinado, na companhia do adolescente. Em frente à residência do ofendido, o acusado Wellington apontou a arma para a cabeça da vítima, ordenando que o adolescente revistasse o bolso de Armando para saber se este estava mesmo “atravessando” o tráfico de drogas, tendo sido encontrados pinos de cocaína de outra localidade.

Ato contínuo, o ofendido foi colocado no interior do veículo e, no caminho, os acusados Lucas e Wellington desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que foram causa suficiente de sua morte. Posteriormente, o corpo do ofendido Armando foi deixado em uma estrada e encontrado por um morador local.

Segundo o
Parquet
Estadual, o crime foi praticado por motivo torpe porque os acusados teriam supostamente matado a vítima por suspeitarem de que esta estava “atravessando”, isto é, vendendo drogas adquiridas na Serra e prejudicando o comércio de drogas dos acusados.

Ainda de acordo com o Ministério Público Estadual, o crime foi cometido mediante dissimulação, pois a vítima foi atraída para fora de sua casa, por meio de contato telefônico sob pretexto de abastecer a “boca de fumo”, de modo a ocultar a verdadeira intenção de matar.

Finda a instrução processual, em Decisão acostada no Id. 2044013 (pp. 15/33), os acusados Clebson Guidoti Nascimento (vulgo “Branco”), Wellington Felix de Jesus Sampaio (vulgo “Tim”) e Lucas Gomes Nascimento Ribeiro foram pronunciados pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990.

Inconformadas, no Id. 2044015, as defesas dos
recorrente
s
CLEBSON GUIDOTI NASCIMENTO
(pp. 75/94) e

LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO

(pp. 99/107) requerem a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a impronúncia, diante da inexistência de indícios suficientes de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Certidão de Óbito (Id. 2044006, p. 147); Laudo do Local do Crime e Laudo Pericial (Id. 2044007, p. 79 e Id. 2044008, pp. 05/19); Laudo de Exame Cadavérico e Diagrama (Id. 2044008, pp. 39/43); Laudo Pericial de Exame de Armas de Fogo e Microcomparação Balística (Id. 2044008, pp. 45/57); Auto de Apreensão (Id. 2044011, pp. 89/92); e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id. 2044011, pp. 93/95)

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os acusados, ao prestarem suas declarações em sede policial (Id. 2044011, p. 79) e em juízo (mídia constante no Id. 2490696), negaram a prática delitiva.

Entretanto, as provas produzidas durante a instrução processual demonstram existirem indícios de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, e no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990.

Ao prestar depoimento em juízo (mídia inserta no Id. 2490696), a testemunha Simone Cornélio Felício, genitora do adolescente B. F. T. (falecido), afirmou o seguinte:

"[...]
que sabe que
m

é
Clebson Guidoti Nascimento;
que
Clebson te
m

o
apelido de Branco;
[...] que Breno é filho da depoente; que Breno já morreu; que Armando Masieiro morava em Guaraná, próximo a casa da depoente;
q
ue Armando
já

m
orreu e
q
ue
m
está envolvido no
crime

é
o Breno, Trakinas e Ti
m
;

q
ue sabe disso
porque
Breno comentou dentro de casa e a de
p
oente estava atr
ás
da
p
orta;
que no dia do velório do Arrnandinho, a depoente estava indo na casa da mãe dele e falou assim '
Eu
v
ou I
á
na casa da m
ã
e dele
’ só que deu a volta pelos fundos da casa e viu ele comentando que tinha sido triste; que a depoente saiu e falou '
Triste
p
or
quê
? C
ê
te
m
alguma coisa a ver co
m
isso?
; que ele acabou falando;
que
ele falou
q
ue estava no Forró do Luizinho e a Armandinho também estava;
que
Armandinho desceu indo
p
ra casa e a
í
eles pararam o carro em frente a casa do Armandinho, u
m
carro branco;
q
ue 'eles' eram Trakinas, Breno e Tim;

que
cha
m
aram Ar
m
andinho e botara
m
ele dentro do carro;
[...] que Trakinas estava dirigindo o carro, e Breno e Tim estavam no carro;
que levaram Armandinho em certo lugar e assassinaram ele;
[...]
que perguntada sobre o motivo, respondeu que Breno falou que foi porque estava vendendo droga pra outra pessoa;
que na época Breno falou que vendia droga para Branco Guidoti; [...]”

Perante a autoridade policial (Id. 2044008, pp. 93/103), a testemunha supramencionada disse, ainda, que “
segundo Breno, houve expressa determinação dada por Branco para que Armandinho fosse assassinado, caso ficasse demonstrado que ele teria traído o grupo criminoso
”.

Em juízo (mídia de Id. 2490696), o Policial Civil Leandro Barbosa Moraes disse:

"(..) que se recorda de ter participado das investigações;
que conhecia Armando Masie
i
ro, pois já havia o prendido; que na linguagem do tráfico ele estava 'atravessando' a boca de fumo chefiada por Clebson Guidoti, vulgo Branco, na localidade de Guaraná;
q
ue Trakinas,
que
é o Lucas, e o Tim,
e
o Breno fazem parte do grupo do Branco;
que eles fizeram até um teste de pedir cocaína para ver se Armandinho estava vendendo a droga só do Branco ou se estava vendendo outra droga para ter um outro tipo de lucro, e ele estava vendendo uma droga que não era daquele grupo;
que ele não tinha autorização para vender droga de outra pessoa;

que eles resolveram arrebatá-lo, o chamaram e ele foi; que o levaram para uma outra localidade, conhecida como a localidade de Assombro, onde foi executado;
que Breno era adolescente, e antes de ser assassinado, ele confessou para a mãe dele o que tinha feito, inclusive o temor de morrer por ter participado do crime e por ser o alvo mais fraco dessa estrutura criminosa; que Branco era chefe do tráfico no Bairro Segato, no Bairro Nova Conquista, [...];
que
Armandinho era de Guaran
á

e
vendia droga para esse gru
p
o, ao qua
l
o Branco fazia pa
rt
e, s
ó

q
ue resolveu tentar d
ar um de esperto, tentou tirar o lucro pegando cocaína de uma outra pessoa para revender;
que Lucas e Wellington seriam gerentes; que na verdade o Wellington, vulgo Tim do Segato tem como marca registrada participar das execuções, tal como o Lucas; que eles gerenciam e vão para a execução, tanto que respondem por vários homicídios; que Breno estava começando a se inserir nesse mundo e esse teria sido o primeiro homicídio, por isso ele não teria aguentado e confidenciou para a mãe e familiares; [...] que os acusados são conhecidos, dominam a área há vários anos; [...]”

Por sua vez, o Policial Civil Rafael Lopes disse, em sede judicial (mídia juntada no Id. 2490696), relatou:

"(..)
que sabe quem é Clebson Guidoti. de apelido Branco;
que sabe quem é Wellington Felix de Jesus Sampaio; que Wellington tinha o apelido de Tim; que conhece Lucas Gomes Nascimento Ribeiro; que Lucas tem o apelido de Trakinas; [...] que segundo o depoimento da testemunha na delegacia, ela conta que o filho dela teria ido ao local;
q
ue os autores seriam Trakinas e Tim, e o mandante Clebson Guidoti;
que a testemunha é a mãe do Breno; que Breno contou a ela que o motivo seria desavença de tráfico de drogas; que segundo o depoimento dela o Armando estaria trazendo drogas de outro local para vender ali; que a vítima era do mesmo grupo dos acusados; que Clebson Guidoti, o Branco, tem envolvimento com o tráfico de drogas em Guaraná; que Wellington e Lucas têm envolvimento no tráfico de drogas de Guaraná e Clebson seria o cabeça; que o que sabe é relacionado ao depoimento;
que eles foram n
a
casa d
a ví
tima averiguar essa suposta traição; que chegando I
á
constataram a trai
ção,
que ele estava vendendo drogas de outra localidade; que botaram ele no carro e levaram ele pra uma localidade chamada de Assombro;
[...]; que Clebson Guidoti é pessoa perigosa envolvida com tráfico e homicídios; que Wellington Tim e Lucas Trakinas são pessoas perigosas [...]”

O Policial Militar Fábio Loureiro, em juízo (mídia inserta no Id. 2490696), disse que “
já ouviu falar de Clebson Guidoti
”, que ele “
tem o apelido de Branco
”, bem como que “
no meio policial comentaram desse Guidoti, o Branco, que foi a turma dele
”.

Da análise das provas produzidas durante a instrução processual, verifica-se que há indícios suficientes de que os recorrentes praticaram, supostamente, os crimes de homicídio qualificado contra a vítima Armando Masieiro, e de corrupção de menor.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nos autos, uma das versões apresentadas é a de que os recorrentes Clebson e Lucas teriam, supostamente, cometido o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante dissimulação contra a vítima Armando, e o de corrupção de menor.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0009218-24.2014.8.08.0047, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, DJe 14/12/2021; TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004196-41.2011.8.08.0030, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, DJe 29/11/2021.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como as levantadas pelos recorrentes nas razões recursais, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos, para
NEGAR-
LHE
S
PROVIMENTO.

É
como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003119-25.2018.8.08.0006

RECORRENTE: CLEBSON GUIDOTI NASCIMENTO, LUCAS GOMES NASCIMENTO RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME
S
PREVIST
O
S
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS

I,
E
I
V,
DO
CÓDIGO PENAL,
E NO ART.
244-B, § 2º, DA LEI Nº 8.069/1990.

IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
S
IMPROVIDO
S
.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Recursos improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.